Tribunal: TCU
Processo: 029.030/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 224/2008, firmado com o/a MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 625892, função null, que teve como objeto Objeto: Implantação de muro de contenção e dragagem (no da TCE no sistema: 1486/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2411/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor de José Braz, devido à não comprovação da aplicação regular dos recursos do Convênio 224/2008 (registro Siafi 625892), peça 2; o ajuste foi firmado entre o Ministério da Integração Nacional (extinto) e o município de Muriaé/MG para " Implantação de muro de contenção e dragagem ". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, houve o transcurso de prazo superior a três anos entre o Ofício 26188/2014/DIINT/DI/SFC/CGU-PR, por meio do qual a Controladoria-Geral da União (CGU) encaminhou ao ministério o relatório de demandas externas 0190.022240/2013-06 (peça 9, p. 6), em 2014 (sem detalhamento de data), e subsequente despacho CGEA, que demandou análise técnica do relatório da CGU (peça 9, p. 6), em 4/12/2019, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RITCU e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 029.030/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Braz (XXX.036.156-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Muriaé/MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.